Tribunal: TJPA
Processo: 0810474-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810474-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: RAIMUNDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

A agravante sustenta casamento de longa duração, dedicação exclusiva ao lar, ausência de renda própria, enfermidades incapacitantes e possibilidade financeira do agravado, postulando a fixação de alimentos no percentual de 30% sobre os rendimentos brutos do recorrido.

O juízo de origem entendeu não demonstrados, de forma robusta, a dependência econômica, a incapacidade laborativa e o binômio necessidade-possibilidade, destacando o caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuges.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, especialmente quanto à comprovação do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, condicionados à prova concreta da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento, bem como da possibilidade do alimentante, conforme arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Os documentos apresentados indicam situação de hipossuficiência e existência de comorbidades, mas não evidenciam, de forma inequívoca, incapacidade laborativa total ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, nem demonstram detalhadamente as despesas mensais da agravante.

A capacidade contributiva do agravado não restou suficientemente comprovada, ante a ausência de elementos seguros acerca da natureza e regularidade dos rendimentos apontados, inviabilizando, em sede de cognição sumária, juízo seguro sobre o binômio necessidade-possibilidade.

A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge demanda cautela, sobretudo diante do risco de irreversibilidade da medida e da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge exige demonstração concreta e robusta da necessidade e da impossibilidade de autossustento, bem como da possibilidade do alimentante. 2. A ausência de comprovação suficiente do binômio necessidade-possibilidade afasta a concessão de tutela de urgência para alimentos provisórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.951.351/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.06.2022.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA SILVA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da Ação de Alimentos com pedido de tutela de urgência nº 0800218-58.2025.8.14.1875, que indeferiu a fixação de alimentos provisórios em seu favor.

A decisão recorrida, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, consignando que, embora alegada a dependência econômica da autora em razão de casamento duradouro, não foram apresentados elementos probatórios suficientes a demonstrar incapacidade laborativa ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Destacou, ainda, o caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuges e a necessidade de comprovação simultânea da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante, bem como ponderou acerca do risco de irreversibilidade da medida, concluindo pelo indeferimento dos alimentos provisórios, determinando, ao final, a citação do requerido para contestar a demanda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na longa duração do casamento (mais de 30 anos), na dedicação exclusiva ao lar e à família, na ausência de renda própria e na condição de hipossuficiência econômica, inclusive com percepção de benefício do programa Bolsa Família; a existência de incapacidade laborativa decorrente de enfermidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial e cervicobraquialgia, as quais, segundo alega, inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho; a presença do
periculum in mora
, evidenciado pela insuficiência do valor de R$ 700,00 mensais recebido informalmente do agravado, quantia incapaz de suprir suas necessidades básicas; a possibilidade financeira do agravado, aposentado, com rendimentos mensais superiores a R$ 9.000,00; e a necessidade de fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% sobre os rendimentos brutos do agravado, com desconto em folha de pagamento. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para imediata fixação dos alimentos provisórios, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Foram os autos redistribuídos à minha relatoria em virtude da determinação da Emenda Regimental nº 37/2025.

Os autos vieram conclusos para julgamento em 01/10/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

Não assiste razão à agravante.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, ex-cônjuge do agravado, notadamente quanto à demonstração do binômio necessidade-possibilidade e à existência de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada indeferiu o pedido de alimentos provisórios ao fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes à comprovação da incapacidade laborativa da agravante e da efetiva dependência econômica em relação ao agravado, ressaltando, ainda, o caráter excepcional da obrigação alimentar entre ex-cônjuges e a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

No mesmo sentido, em sede de análise liminar recursal, restou igualmente consignado que não se evidenciavam, naquele momento, os pressupostos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da ausência de comprovação robusta da dependência econômica e da necessidade alimentar, bem como da inexistência de elementos concretos quanto às despesas da agravante e à efetiva capacidade contributiva do agravado.

Examinando detidamente a decisão, verifica-se que o juízo de origem explanou de forma clara, coerente e fundamentada os motivos que o conduziram à conclusão adotada.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, embora a agravante tenha acostado documentos que indicam sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (Id 27145391) e laudos médicos que atestam enfermidades (Ids 27145390 e 27145389), tais elementos, por si só, não se mostram suficientes, para demonstrar de forma robusta a alegada dependência econômica em relação ao agravado.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e não são presumidos, exigindo prova concreta da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento, bem como da possibilidade do alimentante, conforme estabelecem os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nestes termos, o julgado do STJ a seguir exposto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. Precedentes. 4. No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 RSDF vol. 133 p. 90)

No tocante à necessidade, ainda que os documentos médicos apontem a existência de comorbidades, não há, comprovação inequívoca de incapacidade laborativa total ou de impossibilidade absoluta de inserção no mercado de trabalho, tampouco demonstração detalhada das despesas mensais da agravante que permitam aferir, com precisão, a extensão de sua necessidade alimentar.

De igual modo, não se evidencia, de forma segura, a alegada dependência econômica pretérita, especialmente porque não há comprovação documental idônea acerca do alegado recebimento habitual de valores pelo agravado ou de que a agravante estivesse integralmente sustentada por este desde a separação de fato.

No que concerne à possibilidade do agravado, verifica-se que a agravante juntou aos autos listagem oriunda do IGEPPS, datada de 03/07/2024 (Id 27145392), na qual constam valores ao lado do nome do agravado. Todavia, referido documento não permite aferir, com o necessário grau de certeza, a real capacidade contributiva do recorrido, uma vez que não esclarece se os valores indicados correspondem a remuneração bruta ou líquida, a qual período se referem, tampouco se englobam verbas de natureza eventual ou transitória.

Tal imprecisão compromete a análise do binômio necessidade-possibilidade, sendo inviável, neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da efetiva capacidade financeira do agravado, sobretudo sem a observância do contraditório e da ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge demanda cautela redobrada, justamente por se tratar de hipótese excepcional, a qual não comporta presunções, exigindo prova clara e convincente dos requisitos legais, o que não se verifica na espécie.

Ademais, conforme bem ponderado na decisão agravada, a concessão de medida dessa natureza, com desconto direto em folha de pagamento, pode ensejar efeitos de difícil reversibilidade, recomendando-se maior prudência na análise do pedido em sede de cognição sumária.

Dessa forma, constato que a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, devendo a controvérsia ser dirimida de forma mais aprofundada após a devida instrução processual, com a produção de provas sob o crivo do contraditório nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 932, IV, “b”, CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJ/PA, mantendo-se, na íntegra, a decisão do referido Agravo, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026